Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0705650-83.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: NEYLON MACIEL VIEIRA DE ALENCAR EXECUTADO: SECRETRARIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o credor/impetrante, no prazo de cinco dias, quanto aos documentos de ids 28359229 e 2836679. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR